Tribunal: TJSP
Processo: 0032247-88.2017.8.26.0050
Classe: Apelação Criminal / Estelionato
Órgão julgador: Euvaldo Chaib
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-07-26
Data de publicação: 2023-07-27

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – ESTELIONATO – RÉS, FUNCIONÁRIAS DE EMPRESA, LOTADAS NO DEPARTAMENTO DE COBRANÇA QUE, ARDILOSAMENTE, SIMULARAM RESULTADOS DE MÚLTIPLOS ACORDOS COM CLIENTES INADIMPLENTES PARA O RECEBIMENTO DE COMISSÕES INDEVIDAS – FRAUDE QUE CONSISTIA NA INDICAÇÃO DE CLIENTE ADIMPLENTE QUE FORMALIZAVAM SEUS PAGAMENTOS COM CARTÃO DE CRÉDITO, ANTES DO PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA – CONDUTA QUE

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – ESTELIONATO – RÉS, FUNCIONÁRIAS DE EMPRESA, LOTADAS NO DEPARTAMENTO DE COBRANÇA QUE, ARDILOSAMENTE, SIMULARAM RESULTADOS DE MÚLTIPLOS ACORDOS COM CLIENTES INADIMPLENTES PARA O RECEBIMENTO DE COMISSÕES INDEVIDAS – FRAUDE QUE CONSISTIA NA INDICAÇÃO DE CLIENTE ADIMPLENTE QUE FORMALIZAVAM SEUS PAGAMENTOS COM CARTÃO DE CRÉDITO, ANTES DO PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA – CONDUTA QUE RESIDIA NA INSERÇÃO NO SISTEMA, MEDIANTE USO DE SENHA E LOGIN PESSOAL, ENTRE A EFETIVA COMPRA E A DATA DO PRIMEIRO PAGAMENTO, COMO ACORDO CELEBRADO COM CLIENTE ANTIGO E INADIMPLENTE – DOLO COMPROVADO PELA MANIPULAÇÃO DO SISTEMA E CONFRONTO DE DADOS COM USO DE TELAS AUTÔNOMAS DO PROGRAMA INSTALADO NA EMPRESA – INVERSÃO NECESSÁRIA DO RESULTADO – DELINEAMENTO DE JUDICIAIS CIRCUNSTÂNCIAS DESFAVORÁVEIS – FIXAÇÃO DO INICIAL REGIME SEMIABERTO – SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITO – FIXAÇÃO DE REPARAÇÃO MÍNIMA DO DANO, NA FORMA DO ART. 387, INCISO IV, CPP – NÃO CONHECIMENTO DO APELO DO ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO, POR VERSAR SOBRE O MESMO TEMA DO TITULAR DA AÇÃO PENAL – INTELIGÊNCIA DO ART. 598 DO CPP – RECURSO MINISTERIAL PROVIDO.